Tribunal: TCU
Processo: 019.364/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que proferiu determinações e recomendações em processo de Solicitação do Congresso Nacional, a qual requereu fiscalização no intuito de verificar eventuais ilegalidades na aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal por parte do Governo do Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos pedido de reexame interposto pelo Governo do Distrito Federal, contra o Acórdão 2938/2018-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. sobrestar o cumprimento da determinação de que trata o item 9.4 do Acórdão 2938/2018-TCU-Plenário , pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados do término do quadro de crise, provocada pela pandemia do coronoavírus, no âmbito do Distrito Federal, mediante cessação ou revogação do estado de calamidade pública, reconhecido pela Câmara Legislativa do ente subnacional; 9.3. determinar ao Fundo Constitucional do Distrito Federal e ao Governo do Distrito Federal que, no prazo do item anterior, informem ao TCU as providências adotadas; 9.4. dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos demais interessados; 9.5. encaminhar cópia do relatório, voto e acórdão ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; aos Deputados Federais Izalci Lucas e Laerte Bessa; à Câmara dos Deputados; ao Senado Federal; à Casa Civil da Presidência da República; aos Ministérios da Fazenda, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da Segurança Pública; ao Fundo Constitucional do Distrito Federal; à Polícia Civil do Distrito Federal; à Polícia Militar do Distrito Federal; ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; ao Governo do Distrito Federal; e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal.